Tribunal: TJMT
Processo: 1018955-21.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018955-21.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando (art. 288)]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS - CPF: 032.755.611-03 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), EVERTON RODRIGUES DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DE BRASIL - AGENCIA DE PONTES E LACERDA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO SEGREGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA
–
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PROCESSO EXECUTIVO PROVISÓRIO DE PENA – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA GRUPO CRIMINOSO –
PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A possibilidade de reiteração de condutas delitivas pelo paciente, decorrente dos registros criminais desfavoráveis, é forte argumento para sua segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente quando há indícios de autoria e prova da materialidade do fato.

Participação em grupo criminoso com certa organização e sintoma de periculosidade –
modus operandi
.

Ademais, o paciente ostenta processo executivo provisório de pena (enunciado 06 TJMT), risco de reiteração delitiva.

Por conseguinte, não há se dizer de predicados individuais favoráveis, que, ademais, não seriam suficientes por si sós a garantir a liberdade provisória do paciente.
R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII, do Texto Magno, e no artigo 6
48, incisos I e V do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Robson Antônio da Silva Passos
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (28111477).

Inicialmente, assevera-se que o paciente está preso preventivamente desde o dia 24 de setembro de 2019, pela prática, em tese, de furto qualificado de agência à bancária (Banco do Brasil de Pontes e Lacerda/MT).

Afirma-se que o decreto de prisão preventiva tem por finalidade preservar a instrução criminal e a eventual aplicação da lei penal,
“pois que, até o presente momento, os indiciados não comprovam qualquer vínculo profissional e residencial”
.

Aduz-se que a segregação cautelar é remédio extremo, sendo medida de exceção, devendo ser a decisão devidamente fundamentada.

Alega-se, assim, que o
decisum
objurgado não possui fundamentação concreta, mantendo-se a segregação com argumentos somente na gravidade do deleito.

Por fim, pugna pela liberdade provisória, eis que
“não estão presentes os requisitos ensejadores para a manutenção do paciente na masmorra medieval”
.

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do
ius ambulandi
do beneficiário (id. 28111477). Juntou documentos.

A liminar pleiteada foi indeferida, consoante decisão id. 28548980.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 2916695. Juntando documentos.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pela denegação da ordem (id. 29867966), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Paciente preso e denunciado pela prática dos crimes descritos no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, e artigo 288, todos do Código Penal – Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea – Assevera que os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana sobrepõem ao princípio da necessidade da prisão cautelar – Liminar indeferida – Alegações improcedentes –
Presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva (CPP, artigo 312)

–
Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social – Gravidade acentuada das condutas perpetradas – Réu que possui outros registros criminais – Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020